Tribunal: TJMT
Processo: 1028123-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028123-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA PRISCILA SPIGOSSO - CPF: 053.921.821-94 (ADVOGADO), DAYANE FIRMINO ARAUJO - CPF: 079.096.233-05 (AGRAVANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA MARQUES - CPF: 060.029.791-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695)”.
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028123-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DAYANE FIRMINO ARAUJO

AGRAVADO: LUCAS GABRIEL SILVA MARQUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAYANE FIRMINO ARAUJO
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens nº 1013083-60.2023.8.11.0040 - 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, movida em face de
LUCAS GABRIEL SILVA MARQUES
, em que se indeferiu o pedido de tutela antecipatória para arbitrar alimentos provisórios a agravante.

É narrado que,
“A agravante e o agravado, conviveram como se casados fossem por 5(cinco) anos, na cidade de Sorriso-MT, conviviam com intuito de formar uma família, tanto era que constituíram alguns bens durante a união.”.

Diz que
“em fevereiro de 2023 o casal colocou fim a união, mas continuaram sob o mesmo teto até o mês de junho de 2023. Após a separação a agravante esta na casa de uma prima, deixando tudo para trás. E desde estão vem tentando recomeçar sua vida do zero, atualmente reside de favor e utiliza a moto de sua prima para ir trabalhar.”.

Fundamenta que
“a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe haja vista a agravante estar morando de favor na casa de uma prima, utilizando a moto dela para trabalhar, ademais no período em que eram um casal a agravante tinha um cartão de credito que utilizava para as compras da casa que chegavam ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e que ao final eram pagos pelo agravado, bem como o mesmo mantinha a maioria das contas da casa.”.

Argumenta que
“não esta requerendo usurpar o agravado, somente esta querendo se manter com dignidade após a separação conturbada que deixou o agravado com todos os bens e a agravante saiu com uma mão na frente e outra atrás, além do que com várias dividas e seu nome negativado.”.

Defende que
“o padrão de vida que mantinham era totalmente custeado pelo agravado, que mantinha as contas da residência, bem como efetuava os pagamentos dos empréstimos que realizava. Efetuava também compras de veículos e ao final quando a relação já estava conturbada, vendeu a maioria dos veículos e não repassou os valores para a agravante, a deixando com dividas de empréstimos e sem residência para morar, bem como sem renda.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que
“revogue a decisão interlocutória a fim que seja concedida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela antecipada, bem como seja ao final dado a procedência do pedido do AGRAVANTE, com a concessão do pedido de pensão alimentícia provisório”
(id. 192267680).

Não foi concedida a antecipação de tutela (id. 192336154)

Sem contrarrazoes (id. 202320161).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAYANE FIRMINO ARAUJO
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens nº 1013083-60.2023.8.11.0040 - 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, movida em face de
LUCAS GABRIEL SILVA MARQUES
, em que se indeferiu o pedido de tutela antecipatória para arbitrar alimentos provisórios a agravante.

O presente recurso deve ser analisado nos termos da decisão agravada, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, devendo se ater aos pontos especificados na respectiva decisão combatida.

Consoante asseverei por ocasião da análise liminar, dos argumentos apresentados pela agravante não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão agravada de acordo com o demonstrado nos autos.

A decisão agravada assim constou:

“[...] Em análise dos autos, considero, ao menos em uma análise perfunctória, que a documentação neles carreada não é suficiente para comprovar a probabilidade do direito alegado, uma vez que a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade ( CC, art. 1.694) e de mútua assistência ( CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos provisórios, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, o que não ocorreu no caso, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante ( CC, art. 1.695).

Ademais, a fixação de alimentos provisórios ao ex-cônjuge possui caráter excepcional e transitória, excetuando-se tal regra somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.

No caso tela, a parte autora não demostrou de maneira imperiosa a necessidade dos alimentos, bem como não possui dificuldades em reinserção no mercado de trabalho, tão pouco de readquirir sua autonomia financeira, visto que está laborando, conforme apontado na petição inicial, sendo, pois, prudente a dilação probatória para verificação do alegado.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada. [...]”

A pretensão da agravada é de recebimento de alimentos atinente ao fato de que se encontra em condições de se manter, alegando ser pessoa jovem, bem como por estar “afundada” em dividas, e que o agravado possui renda mensal que o torna capaz de prover a sua pretensão.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que não está demonstrada a necessidade de que o agravado contribua com alimentos provisórios a ex-cônjuge, ora agravante, de acordo com os argumentos elencados nesse momento processual.

Nesse compasso, dos argumentos da agravante que dependia economicamente do agravado, tão somente este motivo não é suficiente para reformar a decisão agravada, haja vista que não demonstrado por parte da agravante a urgência de que sejam mantidos os alimentos provisórios a seu favor.

Da análise dos autos e documentos apesar dos fundamentos apresentados pela agravante, não verifico a presença do prejuízo irreparável em cognição sumária, já que a agravante não demonstra efetivamente a necessidade dos alimentos pleiteados, bem como todos os fatos apresentados demandam dilação probatória por meio da instrução processual, a fim de se apurar melhor o alegado.

Cediço que o artigo 1.694 do CC dispõe que é devido os alimentos entre parentes, cônjuges ou companheiros, desde que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

Contudo, verifico que a necessidade da agravante não está demonstrada, do mesmo modo tem-se que não ficou caracterizada a probabilidade do direito e risco de prejuízo, pois não comprova qual a impossibilidade de exercer qualquer atividade em que se possa procurar manter o seu sustento ou impedimento de que possa exercer atividade laborativa, de maneira que, não há incapacidade laborativa demonstrada a priori, por ser a agravante jovem e apta sem qualquer impedimento.

Ademais, a necessidade alimentar entre ex-cônjuges não comporta presunção, sendo necessária a demonstração para justificar a fixação de alimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE ALIMENTOS.DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CÔNJUGE. O ARTIGO 1694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL DETERMINA QUE OS ALIMENTOS DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO RECLAMANTE E DOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AUTORA É PESSOA JOVEM, QUE CONTA COM VINTE E OITO ANOS DE IDADE, APTA, AO MENOS EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA, SEM QUE HAJA IMPEDIMENTO PARA FAZÊ-LO. AGRAVANTE QUE CURSA NUTRIÇÃO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DA MANHÃ/TARDE, ALÉM DE TER A POSSIBILIDADE DE MONTAR SUA PRÓPRIA GRADE, NÃO IMPEDINDO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA DA AUTORA, MORMENTE DIANTE DE SUA ATIVIDADE DE PROFESSORA DE BALLET. AS POSSIBILIDADES DO RÉU SÃO LIMITADAS, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESTAR ALIMENTOS À SUA EX-CÔNJUGE SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É PORTADOR DE DIABETE MELLITUS, TIPO I, NECESSITANDO DE TRATAMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.PRECEDENTES DO TJRJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(Processo AI 00721661120128190000 RJ – Órgão Julgador: Décima Sexta Câmara Cível – Publicação: 09/12/2013 – Relator: Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo).

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CONJUGE. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. CABÍVEL O JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 557 DO CPC, EM FACE DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA A necessidade alimentar entre ex-cônjuges ou ex - companheiros não comporta presunção, sendo necessária a demonstração concreta para justificar a fixação de alimentos. RECURSO DESPROVIDO”.
(Agravo Nº 70067096586, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 04/11/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A FAVOR DO EX-CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695)”.
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Portanto, não está demonstrado pela agravante a excepcionalidade a justificar a fixação dos alimentos provisórios, nessa fase inicial do processo, nada obstando que os alimentos poderão ser modificados ao final da demanda, se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito da agravante.

Ressalva-se que, a pretensão poderá ser melhor analisada por ocasião da instrução a ser procedida na ação de origem.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024